Tribunal: TJPA
Processo: 0807157-24.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807157-24.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CAMELO DE MORAIS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA CUMULADA COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. ART. 214, § 3º DA LEI Nº 6.015/73. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.

1-
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Cancelamento de Matrícula, deferiu a medida liminar requerida de bloqueio da matrícula do imóvel;

2-
O art. 214, § 3º da Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) autoriza o bloqueio da matrícula do imóvel na hipótese de o juiz entender que a superveniência de novos registros é suscetível de causar danos de difícil reparação à parte que busca a retificação ou a anulação da escritura de um imóvel;

3-
Mostra-se acertada a decisão de bloqueio da matrícula do imóvel até que seja solucionada a questão judicial, com o fim de preservar a higidez registral e evitar novas alienações do bem - que podem trazer prejuízos de difícil reparação à parte ou a terceiros;

4-
O agravante não se desincumbiu da demonstração de que os efeitos da decisão agravada possam tornar inútil a pretensão almejada ou lhe causar dano gravíssimo, irreversível ou irremediável;

5
- Agravo de instrumento conhecido e desprovido; prejudicado o Agravo Interno.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 11 a 18/03/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicado agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807157-24.2023.8.14.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE: ANTÔNIO CAMELO DE MORAIS

AGRAVAD
O
: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANTÔNIO CAMELO DE MORAIS
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Agrária de Castanhal que, nos autos da Ação de Cancelamento de Matrícula (processo nº 0804464-27.2020.8.14.0015) ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
, deferiu a medida liminar requerida.

Nas razões recursais, o agravante alega:
a)
a existência, na Certidão de Registro do imóvel em questão, a referência a um título anterior;
b)
a terra foi transmitida pelo Estado do Pará, por Título de Legitimação e Demarcação, expedido pela Secretaria de Estado de Obras, Terras e Viação, aos herdeiros de Bruno Assis de Sena, com base no art. 5º, § 2º da Lei Estadual nº 82/1892, e registrada no livro 03-A, fls. 194, sob o nº 837, em 12.05.1966;
c)
o Título de Legitimação de Posse é um documento hábil a conferir o domínio do bem ao particular;
d)
a decisão expõe o Agravante a grave e irreversível dano, pois em flagrante oposição aos direitos fundamentais do cidadão, violando o direito à propriedade, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
e)
ausência de requisitos para concessão da tutela antecipada.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e que, ao final, seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, levantando o bloqueio na matrícula do imóvel em questão.

Junta documentos (Id. 13956635/13956650).

Indeferido pedido de efeito suspensivo (Id. 14639803).

Interposto agravo interno (Id. 15043792).

Contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 15243885).

Contrarrazões ao agravo interno (Id. 15691994).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso e passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se, na origem, de ação de cancelamento de matrícula de imóvel, em que o Estado do Pará alega a necessidade e cancelamento da matrícula imobiliária n° 279, fls. 36, ficha 01F, livro 2-C, constante do acervo do CRI de Santa Izabel do Pará, relativa ao imóvel denominado Cajual e outro sem denominação específica, localizados no município de Santa Izabel/PA, à margem esquerda do igarapé Taiassui, medindo 1.214ha 56a 50ca, tendo como ato inicial do fólio real uma carta de adjudicação extraída de autos de inventário arquivado no cartório.

O ente público alega que toda a propriedade, em nosso país, é, em sua origem, pública, de sorte que a regularidade dos registros imobiliários, necessita conter como documento subjacente um título emitido por quaisquer dos entes federados, de forma a configurar o regular destacamento da área do patrimônio público, o que não ocorre no registro que pretende ver cancelado.

Deferido o pedido liminar nos termos a saber:

Analisando o teor da Certidão constante do ID 22196046, do Cartório do Único Ofício de Santa Izabel do Pará, observo, pelo menos nesta análise preliminar, que o registro do imóvel matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Santa Izabel do Pará, sob o nº 279, fl. 36, ficha 01F, livro 2-C, de fato, não apresenta a cadeia dominial completa, constando apenas e tão somente que a mesma estaria cadastrada no INCRA sob o número 053 104 000 604-0, tendo sido adquirida pelos Srs. Wasni Esquina e Simão Esquina, figurando como transmitentes os herdeiros de Bruno Assis de Sena e sua mulher Graciliana Ferreira de Souza, consoante Carta de Adjudicação extraída dos autos de inventário findos arquivados em Cartório em 31/01/1977, assinado pela doutora Maria Izabel Benone Sabbá no valor de CR$ 130.000,00 (cento e trinta mil cruzeiros). Registro de imóvel anterior neste Cartório no livro 3-A, fls. 194, nº 837, em 12/05/1966.

Como se vê, de fato, há nos autos uma certidão que demonstra, pelo menos nesta análise prefacial, não haver o destacamento do bem do patrimônio público, devendo, pois, diante do ajuizamento da presente ação e do pedido de tutela de urgência, ser adotada por este juízo providência hábil a garantir a efetividade do processo.

Em face dos fatos acima narrados, estou convencido da presença dos requisitos hábeis a concessão da tutela de urgência, conforme abaixo demonstrarei.

Na situação trazida para apreciação do Poder Judiciário, constato que o bloqueio da matrícula em comento demonstra-se adequado ao caso em questão, haja vista que a superveniência de novos registros tem o lastro de causar danos de difícil reparação, na medida em que a eventual transferência do bem em comento pode, sem dúvida, causar prejuízos a terceiros que sequer têm conhecimento do ajuizamento da presente ação, justificando-se, por isso, a tutela de urgência almejada na exordial. Registre-se que certidão juntada com a vestibular demonstra a ausência do destacamento do bem do patrimônio público.

Assim, diante desse fato, a intervenção do Poder Judiciário passa a ser medida imperiosa como forma de garantir a segurança jurídica no âmbito das atividades registrais, mormente porque, como se sabe, o registro, até prova em contrário, possui presunção de veracidade.

Desse modo, resta claro o fumus boni iuris, na medida em que a inicial apresentou Certidão a qual, prima facie, apresenta informação que compromete a idoneidade do registro, qual seja, a ausência do destacamento do mesmo do patrimônio público, sendo este fato capaz de induzir no julgador um juízo de probabilidade de que a versão do autor é correta, estando em conformidade com a lei, perfeitamente possível em uma situação de cognição sumária.

Quanto ao periculum in mora, de igual modo observa-se que se faz presente, ante a necessidade de serem adotadas medidas imprescindíveis à observância da higidez registral, evitando-se, desse modo, novas alienações do bem, que podem trazer prejuízos à terceiros e ao próprio sistema registral.

Por fim, deve ficar registrado ser plenamente reversível a decisão aqui tomada, na medida em que caso a tutela não venha a ser confirmada, poderá voltar ao estado anterior, haja vista que, por força da presente decisão a matrícula do bem ficará apenas bloqueada.

Por essas razões, estando, prima facie, presentes os requisitos inerentes à concessão da medida initio litis, concedo a tutela de urgência pleiteada e ordeno o Bloqueio da matrícula do bem imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Santa Izabel do Pará, sob o nº 279, fl. 36, ficha 01F, livro 2-C, devendo ser imediatamente oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Izabel do Pará para cumprimento da presente decisão
.

O comando decisivo determina o bloqueio da matrícula do bem imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Santa Izabel do Pará, sob o nº 279, fl. 36, ficha 01F, livro 2-C, tendo em vista indícios de inidoneidade do registro, ante a ausência do destacamento do imóvel do patrimônio público; bem como a existência de
periculum in mora
, caso efetuadas novas alienações do bem, que podem trazer prejuízos à terceiros e ao próprio sistema registral.

O agravante pontua:
a)
a existência, na Certidão de Registro do imóvel em questão, a referência a um título anterior;
b)
a terra foi transmitida pelo Estado do Pará, por Título de Legitimação e Demarcação, expedido pela Secretaria de Estado de Obras, Terras e Viação, aos herdeiros de Bruno Assis de Sena, com base no art. 5º, § 2º da Lei Estadual nº 82/1892, e registrada no livro 03-A, fls. 194, sob o nº 837, em 12.05.1966;
c)
o Título de Legitimação de Posse é um documento hábil a conferir o domínio do bem ao particular;
d)
a decisão expõe o Agravante a grave e irreversível dano, pois em flagrante oposição aos direitos fundamentais do cidadão, violando o direito à propriedade, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
e)
ausência de requisitos para concessão da tutela antecipada.

Ressalto que a presente análise se resume aos requisitos da tutela antecipada; não cabendo, nesta via, o julgamento do mérito da questão posta na ação de origem, o que implicaria em indevida supressão de instância. Para tanto, cabe verificar se há necessidade de que o direito judicializado seja colocado em imediata fruição do autor, a título provisório, em razão de perigo de dano (desaparecimento do próprio direito ou do sujeito), ou de prejuízo ao resultado pretendido no processo.

Nesse passo, necessário apreciar o pedido de reforma da decisão agravada, observando o suporte legal, na espécie.

Sobre a matéria, o art. 214, § 3º da Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) autoriza o bloqueio da matrícula do imóvel na hipótese de o juiz entender que a superveniência de novos registros é suscetível de causar danos de difícil reparação à parte que busca a retificação ou a anulação da escritura de um imóvel.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINOU DE OFÍCIO O BLOQUEIO DA MATRÍCULA DE IMÓVEL. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA.
RECURSO
IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto no art. 214, § 3º, da Lei de Registros Publicos (Lei n. 6.015/1973), reconhece o dever-poder do magistrado, no exercício de sua função correcional, de "determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel". 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no RMS n. 47.087/MT,
relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10/11/2016, DJe de 23/11/2016)”

Destaco jurisprudência na mesma esteira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR. BLOQUEIO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR TERCEIRO DE BOA-FÉ. ART. 214, § 3º, DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 294 do CPC/15 dispõe que a tutela provisória de urgência pode ter a natureza cautelar ou antecipatória e pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. E, mais adiante, o artigo 300 do CPC/15 estabelece que ?A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo?. 2. Da análise dos autos, depreende-se que a versão apresentada pelo Agravado e os documentos que instruem os autos principais permitem concluir pela plausabilidade do direito invocado, quanto à possível irregularidade do contrato de compra e venda que culminou com o registro do imóvel em favor dos Agravantes. Constata-se também a presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, diante da possibilidade de a transferência da propriedade do imóvel atingir terceiros de boa-fé. 3. A Lei de Registros Publicos dispõe no art. 214, § 3º, que ?se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar, de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel?. 4. Diante da controvérsia existente nos autos, é prudente a concessão da medida cautelar de bloqueio da matrícula do imóvel, sendo necessário o esclarecimento dos fatos durante a instrução probatória. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 0733780-15.2023.8.07.0000 1808858, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 30/01/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração reversa da personalidade jurídica – Execução de título extrajudicial – Inclusão de doze empresas do grupo econômico no polo passivo da execução – Deferimento do pedido de bloqueio do imóvel matrícula 25.185 do RI de Itapema/SC pertencente à Prudent Investimentos – Posterior reconsideração da decisão, a pedido de terceiro interessado, revogando o bloqueio do referido imóvel – Descabimento – Existência de ações judiciais pendentes de julgamento, com discussão sobre a regularidade da representação no processo em que celebrado o acordo, bem como sobre eventual nulidade da escritura de compra e venda – Determinação de bloqueio de matrícula corretamente determinada – Art. 214, § 3º, da Lei 6.015/73 – Medida de cautela para com as partes e terceiros, destinada a impedir ocorrência de danos de difícil reparação que possam advir de alteração promovida sobre a matrícula do imóvel – Risco de reconhecimento de descumprimento do acordo homologado judicialmente – Possibilidade de anulação da escritura de compra e venda – Prudência em manter a medida – Proteção das partes e de terceiros que viessem a contratar com elas – Pedido apenas de bloqueio da matrícula, não de penhora do imóvel – Decisão reformada – Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2249642-21.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 01/03/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2024)”

A medida de bloqueio tem natureza acautelatória e pode ser determinada pelo magistrado, inclusive de ofício, com base no poder geral de cautela insculpido nos arts. 297 e 301, ambos do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

Assim, entendo acertada a decisão de bloqueio da matrícula do imóvel em questão, com o fim de preservar a higidez registral e evitar novas alienações do bem - que podem trazer prejuízos de difícil reparação à parte ou a terceiros -, até que seja solucionada a questão judicial. Ademais, o agravante não se desincumbiu da demonstração de que os efeitos da decisão agravada possam tornar inútil a pretensão almejada ou lhe causar dano gravíssimo, irreversível ou irremediável.

Por certo, a instrução processual trará à tona a certeza dos fatos e do direito cabível às partes, no caso concreto. Desse modo, o juízo a respeito da causa de forma antecipada, neste instrumento recursal, poderia trazer prejuízos irreversíveis e comprometer o devido processo legal, bem como as garantias fundamentais do contraditório e ampla defesa.

Resta prejudicada a apreciação do agravo interno constante ao Id. 15691994.

Ante o exposto
conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada em seus termos, restando prejudicada a apreciação do agravo interno. Tudo conforme fundamentação.

Belém, 11 de março de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/03/2024